Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. ATO QUE CONTEMPLARA O NOME DO CAUSÍDICO DA POSTULANTE À HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO EFICAZ. INSURGÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. INSTRUMENTO RESERVADO AOS CREDORES QUE PERDERAM O PRAZO PARA HABILITAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL (LEI no 11.101/05, art. 10). VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conquanto patente que a publicação realizada quanto à relação de credores da massa falida não contemplara o nome da credora que postulara sua habilitação, sobejando que o ato estivera direcionado ao patrono da massa falida, o qual também figura como patrono da postulante da habilitação, que busca ver realizado o crédito que detém perante a massa, ressoa impassível de dúvidas que a alegação de ausência de intimação do indeferimento da habilitação postulada não encontra lastro material, porquanto o causídico restara devidamente intimado dos termos do edital que contemplara a apontada relação de credores.
2. Apresentada por credora da massa falida pedido de habilitação de crédito junto à Administradora Judicial, opera-se a preclusão consumativa recobrindo essa faculdade processual, não lhe sendo possível renovar a pretensão quando já apreciada e indeferida, inexistindo insurgência quanto a essa resolução, sobejando a impossibilidade de conhecimento de habilitação de crédito retardatária aviada com essa mesma finalidade, pois está reservada àqueles credores que abstiveram-se da observância do prazo fixado para habilitação de seus créditos perante o Administrador Judicial, não sendo legítimo que seja manejada quando indeferido o pedido precedente (Lei de Falências, art. 10).
3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.